Tribunal: TJDFT
Processo: 0758119-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante aduz que o acórdão foi omisso por deixar de analisar que há cláusula de renúncia, de forma que não haveria possibilidade de se falar em futura apuração de haveres. Afirma ainda que não há qualquer indício de vício de consentimento, bem como que os embargados não levaram qualquer testemunha para a audiência a fim de provar tal alegação. Ademais, sustenta que o valor pleiteado estaria indicado em um dos e-mails enviados pelos embargados. Requer sejam sanadas as omissões e concedido efeito modificativo. Pugna, igualmente, pelo prequestionamento dos artigos 375 do Código Civil e dos artigos 341, 421 e 422 do Código de Processo Civil.
3. Não lhe assiste razão.
4. Ao manifestar inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
6. É certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 6. Verifica-se, na hipótese, a necessidade de se proceder à apuração do crédito buscado pelo autor, sócio retirante, em decorrência da dissolução parcial da sociedade empresária ré, dado que, ao contrário do que afirma em tese recursal, a cláusula que ampara o pleito não possui imediata liquidez. 7. Destaca-se que a referida cláusula (item 4 do distrato) estabeleceu que, promovida a regularização perante a SEFAZ/DF, a sociedade empresária ré deveria emitir, de imediato, nota fiscal para “recebimento de comissão a que faz jus junto à CREDITAS [outra prestadora de serviços financeiros], referente à operação do cliente [nome ora suprimido], CPF [...]” e deveria pagar “em até 5 dias úteis após o recebimento por parte da Out Red [sociedade ré], ao sócio distratante, [nome do autor], o valor de 50% líquido, a ser creditado na conta [...], a título de distribuição de lucro”. 8. Nota-se que, para fins de cumprimento da obrigação estabelecida, seria imprescindível que, a partir do valor da comissão que coube à sociedade empresária ré, referente à operação especificada no distrato, fosse calculado o percentual de 50% (cinquenta por cento) “líquido”, que caberia ao autor a título de distribuição de lucro. E, em que pese o autor apresente o montante de R$ 12.500,00, não explicita e nem comprova o cálculo pelo qual se chegaria à tal quantia, não havendo concordância dos réus. Necessário, portanto, aferir a parte que cumpre ao autor “a título de distribuição de lucro”, após ter exercido o direito de retirada da sociedade empresária ré. 9. A forma pela qual deveria se apurar tal valor não consta da alteração do contrato social, tampouco do distrato, e não foi juntado ao processo o contrato social originário. Ausente a concordância entre o sócio remanescente (segundo réu) e o retirante (autor), cumpre a este buscar, em juízo, a apuração de haveres por meio da ação de dissolução parcial de sociedade (art. 599, III, do CPC), cujo procedimento é estabelecido no Código de Processo Civil. Nesse contexto, falece ao Juizado Especial competência para julgar a demanda. 10. Acrescente-se que ambos os réus sustentaram, em sede de suas contestações (ID 9878977 e 9879034), ter havido vício de consentimento na assinatura do distrato (coação dos sócios retirantes a partir da retenção de código fonte do sistema por qual operava a sociedade empresária ré), tendo esta deduzido pedido contraposto requerendo a compensação de valores relativos a operações com clientes indicados, bem como o cumprimento de outras obrigações de fazer (ID 9878977). [...]”.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
8. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
9. Embargos conhecidos e rejeitados.